Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-81.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA NO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PAGAMENTO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ENUNCIADO 122 DO FONAJE). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que não conheceu do recurso interposto, pois deserto, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que há contradição nos autos, pois o Judiciário determinou o pagamento das custas e do preparo e, após o cumprimento da obrigação, considerou o pagamento ineficaz. Acrescenta que “órgão julgador adotou postura cooperativa sinalizando a possibilidade de saneamento do vício”. Argumenta que a decisão de deserção “sem qualquer advertência de que o pagamento seria inócuo, configura decisão-surpresa por incoerência procedimental” e que a extinção do recurso “sacrifica o julgamento do mérito em favor de um formalismo incompatível com a própria conduta adotada pelo Judiciário”, o que evidencia ofensa de acesso à Justiça. Por fim, requer o afastamento da deserção e o julgamento do Recurso Inominado. Subsidiariamente, postula a exclusão da penalidade de pagamento dos honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em (i) verificar a possibilidade do recolhimento tardio do preparo recursal; (ii) analisar possível exclusão da condenação em honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 42, §1o, da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Nos termos do art. 31, parágrafo primeiro, do Regimento Interno das Turmas Recursais - RITR, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
6. No caso, embora o recorrente, ora agravante, tenha alegado ser beneficiário da gratuidade de justiça no Recurso Inominado, nota-se que em momento algum houve o deferimento do benefício ao agravante pelo Juízo de origem. Há apenas o pedido na inicial (ID 79966841), todavia existe previsão legal isentando a parte vencida do pagamento de custas e honorários na “sentença de primeiro grau” (art. 55, caput, Lei 9.099/95). O agravante não foi desonerado de sua responsabilidade pelo recolhimento das custas ou pela formulação do pedido de gratuidade de justiça por ocasião da interposição deste recurso, uma vez que a admissibilidade recursal é atribuição exclusiva das Turmas Recursais, que não se vinculam a eventual deferimento pelos Juizados Especiais. Nesse cenário, a interposição de recurso sem o recolhimento de preparo, sob a equivocada alegação de que houve deferimento anterior da gratuidade de justiça, torna-o naturalmente deserto.
7. O despacho de ID 79988891 é cristalino ao determinar a intimação do recorrente para que comprove que “efetuou o recolhimento do preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso”, ou seja, não há intimação para recolhimento das custas a partir da publicação do despacho. O prazo, na hipótese, decorre da Lei, conforme já exposto, de modo que o agravante deveria ter colacionado o pagamento das custas e do preparo nas 48 horas seguintes à interposição de seu recurso. Nesse contexto, inexiste contradição, tampouco ofensa ao dever de cooperação, à vedação da decisão-surpresa, à primazia do mérito e ao acesso à Justiça.
8. Por oportuno, destaca-se que o pagamento intempestivo do preparo impõe preclusão lógica, pois o ato praticado é incompatível com a alegada hipossuficiência.
9. Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem razão o agravante, porquanto o não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, razão pela qual se impõe o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado n. 122 do FONAJE. Ademais, houve efetivo contraditório, conforme contrarrazões de ID 79966854. Nesse sentido os acórdãos TJDFT n. 1982013 e 2005155.
10. Do Prequestionamento. Para satisfazer o requisito de prequestionamento dos temas a serem submetidos a exame, não é necessário que haja manifestação específica sobre cada artigo de lei mencionado pela parte. O que importa é que a matéria tenha sido adequadamente enfrentada nas razões de decidir, com a exposição do juiz de sua compreensão sobre o tema, atendendo assim à exigência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Decisão mantida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, parágrafo único; RITR, art. 31, §1o; Enunciados FONAJE 80 e 122; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982013, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 24.3.2025; TJDFT, Acórdão 2005155, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a Turma Recursal, j. 2.6.2025.